Tribunal: TJSP
Processo: 2008595-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXECUÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS OU PARCELAMENTO – Decisão de Primeiro Grau que determinou que a parte providenciasse elementos para comprovação da alegada precariedade financeira – Pretensão de prévia análise do pedido de efeito suspensivo aos embargos e apreciação de incompetência do juízo para a causa – Superveniente

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXECUÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS OU PARCELAMENTO – Decisão de Primeiro Grau que determinou que a parte providenciasse elementos para comprovação da alegada precariedade financeira – Pretensão de prévia análise do pedido de efeito suspensivo aos embargos e apreciação de incompetência do juízo para a causa – Superveniente perda do interesse recursal - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008595-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAGRADOS
CORAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é agravado BANCO
SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008595-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2503
2
31a CÂMARA
VOTO N°: 2503
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2008595-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SAGRADOS CORAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ORIGEM: 16a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
JUIZ PROLATOR: LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EXECUÇÃO
EMBARGOS
DO DEVEDOR PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS OU PARCELAMENTO
Decisão de
Primeiro Grau que determinou que a parte providenciasse elementos para comprovação da
alegada precariedade financeira Pretensão de prévia
análise do pedido de efeito suspensivo aos embargos e
apreciação de incompetência do juízo para a causa

Superveniente perda do interesse recursal - Recurso
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAGRADOS CORAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
junto aos autos dos embargos à execução opostos contra BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, objetivando a reforma da r. decisão que, antes da apreciação da
matéria deduzida e do pedido de efeito suspensivo, determinou que a
embargante traga comprovação de sua alegada fragilidade econômica para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008595-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2503
3
de diferimento de custas.
Aduz a agravante, em suma, que ao distribuir a inicial dos
embargos pugnou pela diferimento do pagamento da taxa judiciária e demais
custas processuais, com base no artigo 5o, IV, da Lei no 11.608/2003 ou,
alternativamente, o parcelamento. Afirma que pleiteou a concessão de efeito
suspensivo ao feito, a teor do artigo 919, § 1o, do CPC e apontou, dentre outros
temas, incompetência do Juízo para a causa. Todavia, mesmo tendo recolhido o
comprovante de taxa de mandato e custas para citação, o Juízo “a quo”
determinou a apresentação de documentos para comprovação da alegada
dificuldade financeira, postergando a análise dos citados pedidos. Defende que,
antes de proceder ao recolhimento de elevado valor de taxa judiciária, caberia ao
Juízo monocrático decidir acerca da matéria competencial. Da mesma forma,
alega que deveria ser atribuído efeito suspensivo aos embargos, sob risco de
perecimento do direito, sobretudo porque preenchidos os requisitos para a
concessão. Assevera, ainda, que não há necessidade de comprovação de
dificuldade financeira para fins de diferimento ou parcelamento das custas
judiciais, citando jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, pelo provimento do recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
acompanhado
dos
documentos de fls. 21/772.
Esta Relatora indeferiu o efeito suspensivo reclamado (fl.
774).
Manifestação da agravante às fls. 776/780.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão convertida em
execução, fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, apresentados
embargos pela devedora, na qual a empresa/executada requereu o diferimento
das custas processuais ou o parcelamento.
Ocorre que o Juízo de Primeiro Grau, para fins de apreciação
dos pleitos, determinou que a peticionária procedesse à comprovação da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008595-56.2020.8.26.0000 -Voto no 2503
4
condição, com apresentação dos documentos que elencou na decisão atacada
(fl. 644).
A executada ofertou embargos declaratórios, informando que
houve recolhimento da taxa previdenciária e alegando omissão na análise do
pedido de efeito suspensivo, além de necessária apreciação da incompetência do
Juízo para a causa. Ademais, defendeu ser descabida a comprovação
documental para fins de diferimento de custas.
Os embargos de declaração foram rejeitados nesse tópico.
Daí o recurso.
Conforme se verifica na petição de fl. 776, a agravante
aponta a perda do objeto deste recurso, informando que procedeu ao
cumprimento da decisão aqui atacada, atendendo a determinação do Juízo
Singular, consistente na juntada de documentos comprobatórios da alegada
insuficiência financeira.
Assim sendo, forçoso reconhecer a perda superveniente do
interesse recursal da parte agravante, à luz do artigo 1.000 do Código de
Processo Civil, o que torna prejudicado a análise deste agravo.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU POR PREJUDICADO
o recurso.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA